Tribunal: TJDFT
Processo: 0727251-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA IMÓVEL. APURAÇÃO SALDO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Descabe invocar preliminar de ofício sem a oitiva prévia das partes, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, sob pena de adoção de Decisão de Terceira Via.

2. Reconhecido o dever de prestar contas em Contestação e havendo divergência apenas quanto ao valor do eventual saldo não devolvido em venda de bem dado em garantia de pacto adjeto de Alienação Fiduciária, não há prejuízo às partes se essa apuração se der em Liquidação de Sentença, tendo em vista o Princípio da Prevalência do Procedimento Comum.

3. Recurso conhecido e não provido. Maioria.